Tribunal: TJBA
Processo: 8065239-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065239-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO CAVALCANTE SANTOS

Advogado(s)
:
ANALICE SOUZA DA CRUZ

APELADO: EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS. QUEDA DECORRENTE DE FRENAGEM BRUSCA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por passageiro em face de empresa concessionária de transporte coletivo, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de queda sofrida no interior de ônibus, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento sem produção de prova oral e sem apresentação de alegações finais; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte coletivo pelos danos sofridos pelo passageiro em decorrência de acidente no interior do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois expõe de forma clara, ainda que sucinta, as razões do convencimento judicial, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte Autora desiste expressamente da produção da prova oral (ID 93123805), operando-se a preclusão lógica quanto à alegação posterior de nulidade.

A ausência de intimação específica para alegações finais não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

A relação jurídica entre passageiro e empresa de transporte coletivo é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC.

O conjunto probatório, formado por Boletim de Ocorrência do acidente (ID 93122251), documentos do atendimento/internação hospitalar (ID 93122252), fotografias (ID 93122258), matéria jornalística sobre o acidente (ID 93122259) e Laudos de Exames de Lesões Corporais (IDs 93123781 e 93123792), é suficiente para comprovar o acidente, o dano e o nexo de causalidade.

Não demonstrada pela Ré qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou inexistência de defeito na prestação do serviço, subsiste o dever de indenizar.

A queda do passageiro no interior do coletivo, com lesões físicas e limitações funcionais, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, o que se verifica com a fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º e art. 93, IX; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 734 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.786.289/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2020; TJMG, Apelação Cível nº 5001118-50.2017.8.13.0079, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJBA, Apelação nº 0000156-03.2010.8.05.0202, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 27.04.2023; TJBA, Apelação nº 0544315-82.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 31.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065239-93.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante REGINALDO CAVALCANTE SANTOS e como apelada EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238